Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708285-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO BATISTA ARAUJO AGRAVADO: ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO BATISTA ARAÚJO contra decisão (ID 225147842) da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado em desfavor de ANTÔNIO JOAQUIM GOMES NETO, indeferiu o pedido de penhora do salário do devedor. Em suas razões (ID 225147842), alega que: 1) os honorários advocatícios são verba alimentícia; 2) é possível a penhora de salário para satisfação da obrigação; 3) a medida é necessária, urgente e proporcional, pois visa garantir a justa contraprestação pelos serviços advocatícios prestados, sem comprometer a subsistência do executado. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que a medida seja deferida. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não comprovado. Agravante intimado para recolher o preparo em dobro (ID 69651528). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e comprovante de pagamento). Diante da ausência de comprovação, o apelante foi intimado para recolher o preparo em dobro, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção (ID 69651528). Todavia, manteve-se inerte (ID 70118044). O preparo é condição de admissibilidade recursal (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil). NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Brasília-DF, 31 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator